Tribunal: TJMT
Processo: 1012539-16.2024.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012539-16.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS DE SINOP S.A - CNPJ: 20.930.953/0001-66 (RECORRENTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CLAUDIA DIVINA FAGUNDES RODRIGUES - CPF: 956.529.901-63 (RECORRIDO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012539-16.2024.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Águas de Sinop

Recorrida(s):

Claudia Divina Fagundes Rodrigues

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. MULTA POR SUPOSTA FRAUDE AO HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO HISTÓRICO DE CONSUMO. CORTE INDEVIDO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e à elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. N
o caso concreto, a concessionária
Águas de Sinop S.A.
aplicou multa no valor de
R$ 680,26
sob a alegação de que a consumidora teria fraudado o hidrômetro. No entanto,
não apresentou laudo técnico idôneo
que comprovasse a alteração no registro de consumo ou a interferência indevida por parte da consumidora, muito menos o histórico de consumo para demonstrar qualquer variação significativa que indicasse a existência de fraude. A propósito:

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. MÉRITO. MULTA. VIOLAÇÃO DE LACRE DO HIDRÔMETRO. NÃO EVIDENCIADA A FRAUDE. DESCONSTITUIÇÃO DA MULTA. DÉBITO AUTOMÁTICO. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1023638-25.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

3.

A mera constatação de lacre rompido
não é suficiente para justificar a imposição da penalidade
, sendo imprescindível a
demonstração de alteração substancial no consumo e a comprovação da autoria da fraude
, o que não ocorreu no presente caso.

4. O corte do fornecimento de água ocorreu sem que houvesse prova irrefutável da fraude e antes da devida apuração dos fatos, caracterizando conduta abusiva e violando o direito fundamental de acesso a um serviço essencial, o que configura falha na prestação e gera a obrigação de indenizar pelos danos morais sofridos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o feito, extingo o feito com resolução do mérito, para RECONHECER os danos morais sofrido pelo autor
,
e CONDENAR a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que arbitro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e com juros de mora segundo a taxa SELIC. Os juros de mora incidem a partir da citação válida (obrigação contratual líquida), e a correção monetária a partir desta data; DECLARAR a nulidade da fatura de R$ 2.496,44 (dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos), a respeito da fatura de 02/2024, taxa de esgoto e parcela da irregularidade. E DETERMINAR que a reclamada proceda seu refaturamento dentro da média dos últimos ciclos, no prazo de 72 horas, sob pena de R$ 2.000,00 (dois mil reais); e INDEFERIR o pedido de danos materiais.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6.
Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025